Tribunal: TJPA
Processo: 0004968-96.2016.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004968-96.2016.8.14.0115

APELANTE: LAYWAN BARBOSA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. AUSÊNCIA DE MÍDIAS DE MONITORAMENTO E REGISTROS FÍSICOS DE MENSAGENS. IRRELEVÂNCIA. PROVA ORAL JUDICIALIZADA. MERO TRÂNSITO EM VIA PÚBLICA. TESE AFASTADA. LEVANTAMENTO PRÉVIO DO LOCAL. SUPORTE LOGÍSTICO. FALSA COMUNICAÇÃO DE CRIME. ADESÃO AO PLANO DELITIVO. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. ART. 29, §2º, DO CP. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 29253942, datada de 31/07/2025) que condenou
a apelante LAYWAN BARBOSA ALVES
, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal. Com imposição de
pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, a ser

cumprida inicialmente

em

regime semiaberto
.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa do apelante, alega e requer:

• Absolvição da apelante por insuficiência de provas, invocando o princípio
in dubio pro reo
.

• Afastamento da imputação de planejamento do delito.

• Reconhecimento de que a motocicleta não foi fornecida voluntariamente, sustentando que o corréu pegou o veículo sem autorização e que o falso boletim de ocorrência na Delegacia foi feito unicamente pelo temor da apelante em relação à sua integridade física.

• Desconsideração das supostas mensagens de celular, diante da ausência de materialidade documental destas nos autos.

III - Razões de decidir

03. O recurso deve ser conhecido e improvido. A absolvição por insuficiência de provas não é cabível, pois a materialidade e a autoria restaram demonstradas por conjunto probatório harmônico, composto pelos relatos das vítimas, depoimentos policiais e demais elementos colhidos sob contraditório.

04. A ausência das mídias de monitoramento e dos registros físicos das mensagens não compromete a condenação, pois as circunstâncias relevantes foram judicializadas por meio da prova oral, firme e coerente.

05. A tese de mero trânsito em via pública não se sustenta, diante da comprovação de que a recorrente realizou levantamento prévio do local, observou câmeras e prestou suporte logístico à empreitada criminosa.

06. A falsa comunicação de roubo da motocicleta, somada à localização de pertences do corréu na residência da acusada, reforça sua adesão ao plano delitivo.

07. Correta, ainda, a aplicação do art. 29, §2º, do Código Penal, pois a sentença limitou a responsabilização da recorrente à extensão de sua participação, afastando responsabilidade por resultado mais gravoso não comprovadamente previsível.

V - Dispositivo e tese

08. Recurso conhecido e o seu mérito é improvido.

Tese de Julgamento:

09.

A condenação pode ser mantida quando fundada em prova oral firme, coerente e corroborada por elementos circunstanciais idôneos, ainda que ausentes mídias digitais ou registros físicos de mensagens. Demonstrada a adesão consciente da agente ao plano criminoso, mediante levantamento prévio, suporte logístico e falsa comunicação de crime, mostra-se cabível sua responsabilização nos limites da cooperação dolosamente distinta, nos termos do art. 29, §2º, do Código Penal.

Dispositivos relevantes
:

Artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08000043320248140087 33610061, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 29/01/2026, 1ª Turma de Direito Penal).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00005067820178140045 33610036, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 29/01/2026, 1ª Turma de Direito Penal).

(STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025).

(STJ - REsp: 2113680 RS 2023/0445963-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025).

(STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025).

(STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023).

(STJ - AgRg no REsp: 2166213 SC 2024/0319262-6, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/03/2025).

(STJ - REsp: 00000000000002271902, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/05/2026, Data de Publicação: DJEN 27/05/2026).

(STJ - REsp: 00000000000002263352, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/05/2026, Data de Publicação: DJEN 20/05/2026).

(STJ - RHC: 79103 RS 2016/0314830-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/04/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2017).

(STJ - AgRg no REsp: 00000000000002172876 PR 2024/0365833-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/06/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/07/2025).

(STJ - AREsp: 00000000000003149427, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/05/2026, Data de Publicação: DJEN 11/05/2026).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00062361520168140010 33611118, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 29/01/2026, 1ª Turma de Direito Penal).

STJ - REsp: 1687614 SP 2017/0189847-4, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 06/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2018).

(STJ - REsp: 00000000000001890542, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 25/04/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 25/04/2025).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em c
onhecer do recurso de apelação interposto, e em seu mérito, negar provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0004968-96.2016.8.14.0115
.

APELANTE:

LAYWAN BARBOSA ALVES.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de Apelação Criminal
interposto pela defesa constituída em favor de
LAYWAN BARBOSA ALVES
(ID: 29417538, em 25.08.2025), contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA (ID: 29253942, em 31.07.2025), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal.

Narra a denúncia (ID: 29253884) que, em 03 de junho de 2016, no município de Novo Progresso/PA, a acusada, agindo em coautoria e unidade de desígnios com o corréu Gustavo dos Santos Moura, participou da conduta de subtrair, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a quantia de R$ 2.800,00, aparelhos celulares e joias da vítima Jefferson dos Santos Silva, no estabelecimento comercial "
Center Gás
".

A apelante encontra-se em liberdade
,
tendo o Juízo de origem lhe concedido, na própria sentença
,
o direito de recorrer nesta condição
, eis que já respondia ao processo solta e diante do regime inicial aplicado.

Após regular instrução, o d. Juízo
a quo
proferiu sentença condenatória, reconhecendo a cooperação dolosamente distinta (art. 29, § 2º, do CP) e fixando a pena definitiva da apelante em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Em suas Razões de Apelação (ID: 29417538, em 25.08.2025), a Defesa requereu:

• No mérito, a absolvição da apelante por insuficiência de provas, invocando o princípio
in dubio pro reo
;

• O afastamento da imputação de planejamento do delito, argumentando que não há imagens de vídeo que comprovem a sondagem do estabelecimento e que o simples trânsito em via pública não caracteriza conduta criminosa;

• O reconhecimento de que a motocicleta não foi fornecida voluntariamente, sustentando que o corréu pegou o veículo sem autorização e que o falso boletim de ocorrência na Delegacia foi feito unicamente pelo temor da apelante em relação à sua integridade física;

• A desconsideração das supostas mensagens de celular, diante da ausência de materialidade documental destas nos autos.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou Contrarrazões (ID: 29529525, em 27.08.2025), pugnando pelo desprovimento total do recurso, sustentando que a autoria e materialidade restaram inequivocamente demonstradas pela prova testemunhal harmônica, confirmando a sondagem do local, a falsa denúncia de crime como tentativa de álibi e a apreensão de pertences do corréu na residência da apelante.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (ID: 30055861, em 16.09.2025), manifestou-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso, ressaltando o especial valor probatório da palavra das vítimas em crimes patrimoniais e a validade dos depoimentos prestados por policiais militares, rejeitando integralmente os pleitos absolutórios.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, e no mérito, nego-lhe provimento, passando, assim, à prolação do voto.

A Defesa da apelante devolve a esta Corte matéria para reanálise: no mérito,
a absolvição por insuficiência de provas
.

Inexistindo preliminares pendentes de apreciação, passa-se diretamente ao exame do mérito recursal.

Desta feita, passo à análise das teses defensivas formuladas em favor de LAYWAN BARBOSA ALVES.

MÉRITO
:

01.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

A Defesa sustenta a insuficiência do conjunto probatório para amparar o decreto condenatório, postulando a absolvição dos recorrentes com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Alega, em síntese, que a ausência das mídias das câmeras de monitoramento e dos registros físicos das mensagens extraídas dos aparelhos celulares impediria a formação de um juízo condenatório seguro.

A tese
, contudo,
não merece acolhimento
.

Nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, o magistrado forma sua convicção pela livre apreciação da prova produzida sob o crivo do contraditório judicial, inexistindo hierarquia entre os meios de prova admitidos pelo ordenamento jurídico.

O convencimento judicial decorre da análise conjunta e harmônica dos elementos constantes dos autos, não sendo exigível que determinada circunstância fática esteja demonstrada exclusivamente por um único meio probatório.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará consolidou entendimento de que a materialidade e a autoria delitivas podem ser suficientemente demonstradas por um conjunto probatório harmônico e convergente, composto por
boletim de ocorrência
,
autos de apreensão e restituição
,
depoimentos da vítima
,
declarações de policiais
e
eventual confissão do acusado
.

Nessa perspectiva, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada pelos demais elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório, possui relevante valor persuasivo e revela-se apta a embasar o decreto condenatório.

Assim, observada a livre convicção motivada do magistrado, nos termos do art. 381, II, do Código de Processo Penal, e estando o acervo probatório robusto e convergente, não há espaço para a incidência do princípio do
in dubio pro reo
. Nessa linha:

“(...)
A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas por boletim de ocorrência
,
autos de apreensão e entrega
,
depoimentos da vítima e de policiais militares
,
além da confissão da apelante
,
formando conjunto probatório harmônico e suficiente
. (...) A palavra da vítima, aliada à confissão e a depoimentos policiais coerentes, constitui prova suficiente para a condenação por furto. (...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08000043320248140087 33610061, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 29/01/2026, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

“(...)
Livre convicção fundamentada (art. 381, II, CPP) impõe manutenção da sentença
,
sem in dubio pro reo
,
pois o acervo probatório é robusto e convergente
. (...)”. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00005067820178140045 33610036, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 29/01/2026, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

No caso concreto, a
materialidade e a autoria delitivas encontram-se suficientemente demonstradas pelo conjunto de provas produzidas durante a instrução processual
, revelando-se descabida a tese de insuficiência probatória.

02.

AUSÊNCIA DAS MÍDIAS DE MONITORAMENTO E DA SUFICIÊNCIA DA PROVA ORAL
.

Inicialmente, cumpre observar que a ausência das mídias digitais oriundas do sistema de monitoramento não compromete a robustez da prova produzida.

Conforme consignado nas Contrarrazões Ministeriais (ID:29529525) e reiterado no Parecer da Procuradoria de Justiça (ID:30055861), a impossibilidade de migração de determinados arquivos digitais para o sistema eletrônico não inviabiliza a utilização das informações deles extraídas quando tais circunstâncias são regularmente reproduzidas em juízo por testemunhas e vítimas submetidas ao contraditório.

Nesse contexto, as vítimas Jefferson dos Santos Silva e Leandro da Rosa Marques apresentaram relatos firmes, coerentes e convergentes acerca da dinâmica dos fatos, esclarecendo que a recorrente Laywan compareceu ao estabelecimento comercial horas antes da execução do delito, simulando interesse comercial e realizando verdadeiro levantamento prévio das condições de segurança do local.

Segundo relataram, a acusada observou a disposição das câmeras de monitoramento, questionou reiteradamente os horários de funcionamento do comércio e retornou diversas vezes às proximidades do estabelecimento antes da prática criminosa.

A palavra da vítima, corroborada por tais elementos, assume especial relevância em delitos patrimoniais, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, em crimes praticados na clandestinidade, a narrativa da vítima, quando firme, coerente e apoiada em outros meios de prova, possui elevado valor probatório. Tem-se:

“(...)
Consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025). Grifei.

“(...)
A palavra da vítima
,
prestada sob o crivo do contraditório
,
é considerada meio de prova idôneo e revestido de especial valor em crimes patrimoniais
,
sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
. (...)” (STJ - REsp: 2113680 RS 2023/0445963-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025). Grifei.

“(...)
Consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça
,
nos crimes patrimoniais
,
geralmente cometidos na clandestinidade
,
a palavra da vítima possui especial valor probatório
,
sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...) (
HC n. 598.886/SC
, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j.
23/10/2020). (...)” (STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025). Grifei.

“(...)
Convém ressaltar que, consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023). Grifei.

Trata-se de narrativa harmônica e consistente,
plenamente apta a demonstrar a atuação prévia da recorrente na preparação da empreitada criminosa
.

03.

AFASTAMENTO DA TESE DE MERO TRÂNSITO EM VIA PÚBLICA
.

A Defesa sustenta que a acusada apenas transitava pela via pública, circunstância incapaz de caracterizar participação criminosa.

Todavia,
a prova produzida nos autos demonstra realidade diversa
.

Os elementos colhidos durante a instrução evidenciam que a atuação da recorrente extrapolou, em muito, a simples circulação pelas imediações do local dos fatos.

Conforme relatado pelas vítimas e confirmado pela testemunha Laís Tamires de Oliveira, a recorrente compareceu ao estabelecimento a pedido do corréu Gustavo, com a finalidade específica de monitorar o local, observar a movimentação e coletar informações relevantes para a futura execução do roubo.

A testemunha Laís afirmou, inclusive, que o próprio executor do delito lhe revelou que Laywan havia sido incumbida de realizar o levantamento prévio das condições de segurança do comércio.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que, em observância à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, a violência ou a grave ameaça empregadas na execução do crime de roubo comunicam-se a todos os agentes que concorrem para a prática delitiva mediante prévia convergência de vontades e unidade de desígnios.

Assim, ainda que determinado corréu não tenha executado diretamente os atos de violência contra a vítima, responde integralmente pelo delito em sua configuração consumada, desde que comprovada sua adesão consciente à empreitada criminosa, pois as circunstâncias objetivas necessárias à consumação do roubo se estendem aos coautores que atuaram conjuntamente para a consecução do resultado ilícito. Colhe-se:

“(...) "
Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Estatuto Repressor Pena
l,
malgrado o paciente não tenha praticado a violência elementar do crime de roubo
,
conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça
,
havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito
,
a utilização de violência ou grave ameaça
,
necessárias à sua consumação
,
comunica-se ao coautor
,
mesmo não sendo ele o executor direto do gravame
" (HC n. 371.559/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 26/3/2018). (...)” (STJ - AgRg no REsp: 2166213 SC 2024/0319262-6, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/03/2025). Grifei.

“(...) "
Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Estatuto Repressor Pena
l,
malgrado o paciente não tenha praticado a violência elementar do crime de roubo
,
conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça
,
havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito
,
a utilização de violência ou grave ameaça
,
necessárias à sua consumação
,
comunica-se ao coautor
,
mesmo não sendo ele o executor direto do gravame
" (HC n. 371.559/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 26/3/2018). (...)” (STJ - REsp: 00000000000002271902, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/05/2026, Data de Publicação: DJEN 27/05/2026). Grifei.

“(...) "
Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Estatuto Repressor Pena
l,
malgrado o paciente não tenha praticado a violência elementar do crime de roubo
,
conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça
,
havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito
,
a utilização de violência ou grave ameaça
,
necessárias à sua consumação
,
comunica-se ao coautor
,
mesmo não sendo ele o executor direto do gravame
" (HC n. 371.559/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 26/3/2018). (...)” (STJ - REsp: 00000000000002263352, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/05/2026, Data de Publicação: DJEN 20/05/2026). Grifei.

Tal circunstância evidencia inequívoca divisão de tarefas e comunhão de desígnios entre os agentes, demonstrando que a recorrente exerceu papel relevante na preparação da ação criminosa.

04.

FALSA COMUNICAÇÃO DE ROUBO DA MOTOCICLETA E DOS ELEMENTOS INDICATIVOS DE PARTICIPAÇÃO CRIMINOSA
.

A Defesa procura justificar as inconsistências relacionadas ao boletim de ocorrência registrado pela recorrente, no qual noticiou o suposto roubo da motocicleta utilizada pelo corréu durante a fuga, alegando que teria agido por medo ou coação.

A justificativa
, contudo,
não encontra respaldo no conjunto probatório
.

Os policiais militares Rilton José Rodrigues Araújo, Francisco Alan e Thiago Luiz relataram, de forma harmônica,
que a recorrente apresentou versões contraditórias acerca dos fatos
,
circunstância que despertou suspeitas sobre a veracidade da narrativa apresentada
.

As diligências realizadas posteriormente revelaram a existência de documentos e pertences pessoais do corréu Gustavo no interior da residência da acusada,
circunstância incompatível com a versão defensiva de mero temor ou desconhecimento da atuação criminosa
.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que a adoção de expedientes destinados a ocultar a prática criminosa ou dificultar a ação estatal, a exemplo da falsa comunicação de crimes e de outras condutas voltadas à dissimulação dos fatos, constitui circunstância reveladora da gravidade concreta da empreitada delitiva, do planejamento prévio e da efetiva participação dos agentes no contexto criminoso.

Assim, a notícia sabidamente inverídica acerca do suposto roubo da motocicleta, aliada aos demais elementos probatórios coligidos nos autos, reforça os indícios de adesão da recorrente ao plano delitivo e afasta a alegação de desconhecimento ou de atuação meramente passiva diante dos acontecimentos. Veja-se:

“(...) In casu, havendo prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, a gravidade concreta dos delitos justifica a prisão preventiva. São dois delitos de roubo em concurso de pessoas (de jóias e malote de dinheiro) com uso de arma de fogo, e participação direta do recorrente.
Os crimes demandaram planejamento
, envolveram diversas pessoas,
além da consecução de outros delitos para a sua realização
,
como comunicação falsa de roubo/furto e adulteração de sinal identificador de veículo automotor
,
havendo indícios de associação criminosa
,
o que denota a periculosidade e o dolo intenso dos participantes, especialmente do recorrente
,
denunciado como mentor da empreitada criminosa
. (...)” (STJ - RHC: 79103 RS 2016/0314830-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/04/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2017). Grifei.

Ao contrário, tais elementos indicam estreita vinculação entre os envolvidos e reforçam a conclusão de que a motocicleta foi deliberadamente disponibilizada para auxiliar na execução do delito e na fuga subsequente.

05.

VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS E DAS INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS DOS APARELHOS CELULARES
.

Os policiais responsáveis pelas diligências também relataram ter tido acesso ao conteúdo das conversas mantidas entre os acusados, verificando diálogos relacionados à prática de crimes patrimoniais e à escolha do estabelecimento “Center Gás” como alvo da ação criminosa.

Embora os respectivos registros não tenham sido fisicamente trasladados aos autos, as informações foram regularmente judicializadas por meio dos depoimentos prestados em audiência, constituindo meio de prova legítimo e apto à formação do convencimento judicial.

É assente o entendimento de que os depoimentos de agentes públicos, quando prestados em juízo e em harmonia com os demais elementos probatórios, possuem plena validade e aptidão para fundamentar decreto condenatório, sobretudo quando ausentes indícios de má-fé, perseguição pessoal ou contradições relevantes, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

Nesse sentido:

“(...)
Os depoimentos dos policiais são corroborados por outros elementos de prova
, como a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes. (...).
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais
,
quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos
,
têm valor probante
. (...)
Os depoimentos dos policiais
,
quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos, têm valor probante
. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 00000000000002172876 PR 2024/0365833-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/06/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/07/2025). Grifei.

“(...)
Ressalte-se que as declarações dos policiais que atenderam à ocorrência têm valor relevante e merecem total credibilidade
,
uma vez que se trata de agentes do Estado, no exercício de função pública
,
razão pela qual há que se presumir legítimos os relatos por eles ofertados
,
mormente quando em consonância com as demais provas colhidas nos autos
. (...) (AgRg no AREsp n. 2.818.372/SP, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 27/8/2025.). (...) (STJ - AREsp: 00000000000003149427, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/05/2026, Data de Publicação: DJEN 11/05/2026). Grifei.

Não há
, nos autos,
qualquer elemento que permita infirmar a credibilidade dos relatos prestados pelos agentes públicos
.

06.

ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS
.

Também merece destaque o elevado valor probatório dos relatos prestados pelas vítimas.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará consolidou entendimento de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando prestada de forma firme, coerente e harmônica com os demais elementos coligidos aos autos.

Nessa perspectiva, suas declarações, quando corroboradas por outros meios de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem elemento idôneo e suficiente para amparar o decreto condenatório, afastando alegações de insuficiência probatória ou incidência do princípio do in dubio pro reo. Veja-se:

“(...)
A palavra da vítima, em crimes patrimoniais
,
possui especial relevância probatória quando harmônica e corroborada por outros elementos de convicção
,
sendo suficiente para embasar o decreto condenatório
. (...)
A palavra da vítima
,
quando firme
,
coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para sustentar a condenação por crime de roubo
. (...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00062361520168140010 33611118, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 29/01/2026, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

Na hipótese dos autos, as declarações de Jefferson dos Santos Silva e Leandro da Rosa Marques mostraram-se lineares, convergentes e plenamente compatíveis com o restante do conjunto probatório, circunstância que reforça sua credibilidade e aptidão para embasar o decreto condenatório.

07.

CORRETA APLICAÇÃO DO ART. 29, § 2º, DO CÓDIGO PENAL
.

Por fim, merece registro a correção técnica da sentença ao aplicar a regra prevista no art. 29, § 2º, do Código Penal.

As provas demonstraram, de forma segura, que Laywan aderiu à prática do roubo majorado e contribuiu para sua execução mediante o levantamento prévio de informações e o suporte logístico prestado ao corréu.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nos crimes praticados em concurso de pessoas, a responsabilização penal deve observar os limites da adesão subjetiva de cada agente ao plano delitivo, admitindo-se a incidência da regra prevista no art. 29, § 2º, do Código Penal quando demonstrado que determinado partícipe desejava resultado menos grave do que aquele efetivamente produzido.

Nessas hipóteses, a correta subsunção jurídica dos fatos demanda análise do contexto probatório para aferição da previsibilidade do resultado mais gravoso e do grau de vinculação subjetiva de cada concorrente, preservando-se os princípios da culpabilidade e da individualização da pena. Veja-se:

“(...)
Diante disso, a melhor interpretação, no presente caso, considerando o substrato fático-probatório dos autos, da forma como delineado no acórdão recorrido, foi a da subsunção aos tipos penais previstos nos arts. 29, § 2º
,
segunda parte, e 157, §§ 2º e 3º, do Código Penal
. (...)” (STJ - REsp: 1687614 SP 2017/0189847-4, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 06/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2018). Grifei.

“(...)
Diante disso, a melhor interpretação, no presente caso, considerando o substrato fático-probatório dos autos, da forma como delineado no acórdão recorrido, foi a da subsunção aos tipos penais previstos nos arts. 29, § 2º
,
segunda parte, e 157, §§ 2º e 3º, do Código Penal
. (...)” (STJ - REsp: 1687614 SP 2017/0189847-4, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 06/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2018). (...)” (STJ - REsp: 00000000000001890542, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 25/04/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 25/04/2025). Grifei.

Todavia, não restou comprovado que possuía conhecimento ou previsibilidade acerca do resultado mais gravoso posteriormente produzido pelo executor, razão pela qual o Juízo de origem limitou sua responsabilização à extensão de sua efetiva participação, em observância ao princípio da individualização da pena.

08.

CONCLUSÃO
.

Diante desse contexto, verifica-se que a sentença condenatória (ID: 29253942) encontra-se devidamente fundamentada e em plena consonância com o ordenamento jurídico pátrio, observando rigorosamente os critérios legais de individualização da pena previstos nos arts. 59 e 68 do Código Penal, bem como os requisitos estabelecidos pelo art. 387 do Código de Processo Penal.

A condenação da recorrente não decorreu de presunções ou de fundamentação genérica, mas de um sólido conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apto a demonstrar, de forma segura, tanto a materialidade quanto a autoria delitiva.

Os relatos das vítimas revelaram-se firmes, coerentes e harmônicos ao longo da persecução penal, encontrando pleno respaldo nos demais elementos de convicção constantes dos autos, especialmente nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pelas diligências, na prova testemunhal colhida e na constatação da falsa comunicação de crime para forjar um álibi.

As provas produzidas evidenciam que houve a efetiva participação da apelante no planejamento, no levantamento de informações do local e no suporte logístico (fornecimento da motocicleta) para a consumação do delito de roubo, circunstâncias suficientes para a condenação, nos exatos termos do reconhecimento da cooperação dolosamente distinta (art. 29, § 2º, do CP) consolidada na sentença. Mostra-se, portanto, inviável o pretendido pleito absolutório por insuficiência de provas.

De igual modo, não procedem as insurgências defensivas voltadas à descredibilização do acervo probatório. A condenação proferida encontra-se lastreada em elementos concretos que revelam a inquestionável contribuição da agente na conduta praticada, notadamente a ida prévia à revendedora para sondagem do local e das câmeras, o fornecimento do veículo para a fuga e a apreensão de pertences do coautor em sua residência, circunstâncias que extrapolam a alegação de mero trânsito em via pública e justificam a responsabilização penal, derrubando a tese de coação.

Não se identifica, portanto, qualquer ilegalidade, desproporcionalidade ou
error in judicando
apto a autorizar a intervenção desta instância revisora. Ao contrário, a condenação e a dosimetria foram realizadas em estrita observância aos parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis, refletindo adequadamente a culpabilidade na conduta e as particularidades do caso.

Assim, ausente qualquer vício na fundamentação da sentença e não havendo dúvida razoável quanto à materialidade e autoria do delito nem quanto à higidez da reprimenda imposta, impõe-se a manutenção integral do édito condenatório.

Por tais razões, nego provimento ao recurso defensivo, mantendo, em todos os seus termos, a sentença condenatória de ID: 29253942, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em face de todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 30442486, de 01/10/2025),
CONHEÇO

DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
LAYWAN BARBOSA ALVES
, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença proferida pelo juízo de origem (ID: 29253942 em 31.07.2025) em sua integralidade, nos termos da fundamentação exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2026